Tribunal: STF
Processo: RE 92630
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
- Denunciação à lide. Interpretação do art. 76 do CPC  ante o disposto no art. 74 do mesmo Código. Ao admitir a responsabilidade do denunciado quando o for pelo autor, no caso da improcedência da ação proposta, deu o acórdão recorrido interpretação doutrinariamente sustentável. Aplicação dos arts. 85 e 1063 do Código Civil em face das provas e dos contratos. Dissídio jurisprudencial não caracterizado. 
Incidência das Súmulas 400, 279, 454 e 291. 
R E não conhecido.